Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a realizar o pagamento do tratamento fora da rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do plano de saúde em custear tratamento fora da rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos configurada afastada a verossimilhança do direito do agravante, tendo em vista a ausência de obrigação de fornecimento de tratamento em clínica não credenciada.
5. O tratamento requerido pela parte autora é de cobertura obrigatória nos temos das Resoluções 465/2021 e 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; contudo, não é obrigatória a cobertura em clínica não credenciada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 300, 995, 1.019, I. Lei no 9.656/98, art. 10, 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1946245 da Relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível. Acórdão no 1919466 da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.